Tribunal: TJDFT
Processo: 0739416-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739416-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO DE ALENCAR GUERRA, ADRIANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGOSTINHO DE ALENCAR GUERRA e outra (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0722897-69.2024.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A, acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Paraipaba – CE, nos seguintes termos (ID 208665667 dos autos originários): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AGOSTINHO DE ALENCAR GUERRA e ADRIANA GONÇALVES DA SILVA em desfavor de VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Formulam os autores pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do contrato, obstando quaisquer cobranças supervenientes. Sobreveio decisão ao ID no 199519712 a deferir o pedido de tutela provisória para suspender os termos dos contratos objeto da lide, de modo a vedar a cobrança extrajudicial e negativação de crédito até ulterior decisão. Parte autora informa ao ID no 202589680 o descumprimento da tutela pela demandada. Citada (ID no 201739943), a demandada ofereceu contestação sob o ID no 204279808. Na oportunidade, suscita exceção de incompetência sob a alegação de existência de cláusula de eleição previamente estabelecida nos contratos. Em réplica, a qual consta sob o ID no 207194064, a parte autora refuta os argumentos da ré, afirmando que os contratos celebrados pelas partes são "de adesão, elaborados e impostos unilateralmente pela Ré, os quais elegem como foro a Comarca de Fortaleza – CE. Ocorre que os Autores residem e são domiciliados em Brasília – DF, e ajuizar a presente ação no foro de Fortaleza – CE não dificultaria o exercício dos seus direitos". Asseveram que, nos termos dos artigos 6o e 101 do CDC, resta autorizado o ajuizamento da ação no foro de domicílio dos Autores. Decido. Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Tal regra pode ser elidida por outras disposições legais específicas, como a possibilidade de escolha dada ao foro do consumidor demandante, ou mesmo diante de eleição contratual, cuja prevalência só é afastada diante de comprovada abusividade em sua estipulação, ex vi do art. 63, §3o, do CPC. Isto porque, apesar da proteção legal dada ao consumidor, a prerrogativa de escolha do foro não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição estabelecidas contratualmente. Antes, a desconsideração da cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ocorrer quando demonstrada a hipossuficiência ou a efetiva dificuldade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário, em análise casuística. É esta a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça à questão, consoante precedente específico que examinou contrato derivado do mesmo empreendimento questionado nestes autos, com causa de pedir e pedidos semelhantes, confira-se: "Cuida-se de conflito de competência suscitado entre o JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE PARAIPABA (CE) e o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP), nos autos da ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda cumulada com restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais ajuizada por ANDRESSA CAETANO FERREIRA em desfavor de VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A. Ajuizada inicialmente a ação perante o Juízo de Direito de São Bernardo do Campo (SP) (Processo n. 1020328-22.2022.8.26.0564), esse Juízo acolheu preliminar de incompetência suscitada pela requerida em virtude da existência de cláusula de eleição de foro no contrato objeto da demanda. Asseverou que não existia prejuízo à parte autora em acompanhar o processo em foro diverso, de modo que a cláusula de eleição de foro não era abusiva (fls. 16-17). O Juízo suscitante, por outro lado, nos autos do Processo n. 0010338- 87.2022.8.06.0141, entendeu que nas relações de consumo a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do consumidor (fls. 21-25). O Ministério Público Federal opinou pela declaração da competência do Juízo suscitante (fls. 32-37). É, no essencial, o relatório. Com fundamento na orientação contida na Súmula n. 568/STJ, procedo ao julgamento monocrático do conflito, tendo em vista a existência de precedentes acerca da questão ora discutida e a necessidade de se reduzirem as pautas já bastante numerosas da Segunda Seção. Colhe-se dos autos que Andressa Caetano Ferreira firmou contratos de compra e venda com a requerida Venture Capital Participações e Investimentos S.A. para a aquisição de "(...) Unidade Imobiliária do Empreendimento "Hard Rock Hotel &amp; Resorts Fortaleza", no Regime de Multipropriedade (Frações Imobiliárias), com eleição do Foro de Parapaíba - CE para dirimir todos os conflitos advindos da interpretação e cumprimento dos contratos H2- 09754 e H2 - 09755 - inclusos, de acordo com a Clausula 17" (fl. 4). Narrou que em virtude do atraso na entrega dos imóveis e em razão da negativa da empresa em rescindir os contratos, pleiteou em juízo a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e indenização (e-STJ, fls. 3-13). Sustentou que competia ao Juízo do foro de seu domicílio processar e julgar a demanda com esteio no Código de Defesa do Consumidor, requerendo fosse declarada a nulidade da cláusula de eleição de foro. [...] Esta Corte superior possui o entendimento no sentido de que a cláusula de eleição de foro pode ser afastada sempre que for demonstrado prejuízo ao consumidor na defesa dos seus interesses ou quando verificada sua hipossuficiência. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA. DIFICULDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 230.234/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 04/11/2016.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. CONSUMIDOR FINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIA. SUMULA N. 7/STJ. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. Princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula n. 83/STJ. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do qual se conhece para negar-lhe provimento. (EDcl no AREsp 378.234/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 14/04/2015, DJe de 17/04/2015.) Em complemento ao posicionamento retro, esta Corte também possui o entendimento no sentido de se reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, quando não constatada a hipossuficiência do aderente consumidor. Confira-se: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente. (REsp 1.675.012/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O afastamento da cláusula de eleição de foro constante de contrato de prestação de serviços pressupõe seja reconhecida a hipossuficiência do consumidor. 2. No caso concreto, assentado pela Corte local que o recorrente não se revela hipossuficiente, a modificação dessa premissa exigiria o reexame de elementos de fato e de provas dos autos, procedimento vedado na instância especial, a teor do que orienta a nota n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.462.418/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/12/2016, DJe de 13/12/2016.) No caso, o Juízo suscitado entendeu que não havia "(...) abusividade na cláusula de eleição, não há qualquer demonstração de prejuízo decorrente de foro de eleição, até porque o presente tramita de forma digital, tendo a requerente acesso irrestrito dos autos, independentemente da localização do seu domicílio, sendo inclusive todas as peças protocoladas eletronicamente, sem que a parte seja impedida, em momento algum, de exercer seus interesses" (fl. 16). Assim, apenas o reconhecimento da relação consumerista por parte do Juízo suscitante não autoriza a desconsideração da cláusula de eleição de foro estabelecida contratualmente, conforme o entendimento retratado anteriormente. Nesse sentido, ainda: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO ART. 952 DO CPC. 1. A arguição de incompetência relativa por ambas as partes na instância ordinária afasta o óbice previsto no art. 952 do CPC, máxime tendo em vista que os juízos suscitados exararam provimentos incompatíveis entre si e que denotam a necessidade de este Tribunal Superior dirimir a controvérsia, nos exatos termos do art. 66 do CPC, uma vez que a situação de indefinição atenta contra a segurança jurídica, podendo gerar ainda inúmeras outras decisões conflitantes. Precedentes. 2. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Precedentes. 3. Ostentando a hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua demonstração cabal pela parte que a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem a constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de configurá-la per se. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, relator para Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018.) Portanto, nos termos da jurisprudência desta Corte superior, compete ao juízo do foro de eleição processar e julgar a demanda. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PARAIPABA (CE), o suscitante. (CC 196110/CE, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado no DJe 04.04.2023 – destaquei) No caso, os autores são médicos e, a princípio, auferem vencimentos brutos superiores à renda média do trabalhador brasileiro[1] a demonstrar ser suficiente para a sua subsistência digna e de sua família[2], além de ostentarem distintos conhecimentos técnicos[3], de modo a afastar a presunção de hipossuficiência processual ou de vulnerabilidade material no caso concreto. Ora, não basta que a parte consumidora alegue vantagem abstrata e genérica para que seja reconhecida a abusividade da cláusula livremente aderida. Deveras, não há qualquer demonstração de prejuízo aos consumidores decorrente do foro de eleição, máxime porque os autos tramitam de forma digital, o que permite o acesso irrestrito a todos os seus atos, independentemente da localização geográfica do domicílio das partes, sem obstáculos efetivamente demonstrados à defesa de seus interesses. Por fim, cabe destacar que a Corte Superior também tem adotado recentemente releitura doutrinária acerca do princípio do Juiz Natural, passando a admitir a "fixação da regra de competência sob a ótica formal para a observância da competência sob a perspectiva material, com destaque para o princípio da competência adequada, do qual deriva a ideia de existir, ainda que excepcionalmente, um forum non conveniens", de modo que em hipóteses como a destes autos, "diante de dois ou mais juízos abstratamente competentes, é lícito fixar, excepcionalmente, a competência em concreto naquele juízo que seja mais adequado e conveniente para processar e julgar a causa" (CC 199079/RN, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2023). Na espécie, resta inequívoco que a tramitação do feito na localidade onde eventual prova técnica poderá será obtida (aferição dos lucros cessantes) é medida mais adequada e conveniente, o que igualmente afasta a escolha feita pelos autores. Diante do exposto, ACOLHO a exceção de incompetência deste Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Paraipaba/CE, procedendo-se às comunicações pertinentes”. Em suas razões recursais (ID 64184353), afirmam que os agravantes firmaram contratos de promessa de compra e venda de fração de tempo de imóvel em multipropriedade, referentes às duas unidades no empreendimento Residencial Club AT The Hard Rock Hotel Fortaleza. Mencionam que a ré está inadimplente com as obrigações contratuais, o que ensejou o ajuizamento da ação de rescisão de contrato. Defende que não houve escolha do foro de Fortaleza – CE, uma vez que os autores/agravantes assinaram contrato de adesão, que já estabelecia, sem possibilidade de alteração, a cláusula de eleição de foro. Alegam que são consumidores e a cláusula de eleição de foro é nula. Verbera que a hipossuficiência do consumidor é presumida, e não pode ser desconsiderada em razão do valor dos contratos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 64235647). É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que a decisão agravada acolheu a exceção de incompetência, ao fundamento de que as partes elegeram o foro de Paraipaba/CE. Compulsando os autos de origem, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária, conforme documento de ID 204279818, autos de origem. No contrato consta a estipulação de foro de eleição da Comarca de Fortaleza/CE para dirimir qualquer controvérsia entre as partes (Cláusula Sexagésima Segunda). Os autores ajuizaram a ação no seu domicílio. Inicialmente, deve-se observar que incide no caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelos autores como destinatários finais, conforme preveem os artigos 2o e 3o do CDC. Com efeito, nas relações de natureza consumerista, o consumidor possui a prerrogativa de ajuizar a ação em seu domicílio, visando a facilitação de seus direitos, conforme prevê o art. 6o, inciso VIII, e art. 101, inciso I, todos do CDC. Transcrevo: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” “Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;” Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão firmado entre as partes dificulta a defesa do consumidor, sendo, portanto, nula. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1605331 RO 2019/0314354-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) (negritei). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (negritei) Assim sendo, entendo, nesta fase de cognição superficial, que há plausibilidade no direito alegado. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo será remetido para outra comarca. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. . Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora